Tribunal: TJES
Processo: 5010385-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010385-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALNEIDE MARIA DE SOUZA MATTOS
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BERTRAND RUSSEL
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010385-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALNEIDE MARIA DE SOUZA MATTOS

AGRAVAD
O
:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTRAND
RUSSEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALNEIDE MARIA DE SOUZA MATTOS
contra

a r. decisão (id 3611713, fls. 482/483) que, nos autos da
ação de cobrança de taxas condominiais pelo rito sumário
, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTRAND
RUSSEL

em face da recorrente, rejeitou o pedido de transferência da penhora para outros imóveis indicados pela recorrente, a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou o prosseguimento do feito, com a realização do leilão judicial do bem constrito.

Em suas razões recursais (id 3611534), a agravante aduz, em síntese, que
(i)
é possível transferir a penhora para outros bens do devedor; e
(ii)
o imóvel constrito é utilizado como local de residência e domicílio da recorrente; e
(iii)
a aplicação de multa por litigância de má-fé foi indevida, uma vez que inexiste má-fé nos atos processuais praticados.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo, de modo a conceder a tutela antecipada recursal para determinar a transferência da penhora para outros dois imóveis da devedora, suspendendo a leilão do imóvel residencial da recorrente. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora
indeferida,
conforme decisão acostada no id 3637029.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 3698852, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o ora agravado,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BERTRAND
RUSSEL
, ajuizou “ação de cobrança de taxas condominiais pelo rito sumário” em face de ANTÔNIO AMÉRICO MATTOS, pugnando pelo pagamento do débito referente às cotas condominiais em atraso.

Após a prolação de sentença que julgou procedente o pedido autoral, o condomínio requerente deu início ao cumprimento de sentença, ocasião em que foi penhorada a unidade condominial geradora da obrigação, local em que atualmente reside a ora agravante,
WALDNEIDE MARIA DE SOUZA
, uma vez que o Sr. Antônio Américo Mattos, que era seu cônjuge, veio a falecer durante o trâmite processual.

No curso do cumprimento de sentença, no entanto, às fls. 462/467, a recorrente requereu pela transferência da penhora sob o referido imóvel em que reside, indicando outros dois bens em substituição, quais sejam: (i) apartamento 207, da Galeria Condomínio Residencial do Edifício Titã, situado na Avenida Teixeira e Souza, nº 1, no Centro, em Cabo Frio/RJ; e (ii) apartamento 102, do Edifício Normalista, situado na Avenida República, nº 132, no Parque Moscoso, em Vitória/ES.

Ocorre que, ao apreciar a petição de fls. 462/467, o juízo singular rejeitou o pedido de transferência da penhora para os outros imóveis indicados pela recorrente, a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou o prosseguimento do feito, com a realização do leilão judicial do bem constrito, o qual foi designado para o dia 25 de outubro de 2022, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, neste momento de análise perfunctória, em que pese a alegação recursal de que
“a agravante está empenhada em satisfazer o débito”
, vislumbro que a presente ação foi ajuizada em setembro de 1998 (id 3611543, fl. 02), com a fase de cumprimento de sentença perdurando por mais de 20 (vinte) anos (id 3611561, fls. 87/89).

Com efeito, a meu ver, a recorrente apenas questiona a penhora outrora realizada diante da iminência dos atos expropriatórios, se considerarmos que a unidade residencial foi constrita na data de
22 de janeiro de 2002
(id 3611561, fl. 98), e o leilão judicial foi designado para o dia
25 de outubro de 2022
(id 3611702, fl. 406).

Em que pese o pedido de transferência da penhora para outros bens indicados nos autos de origem, verifico que os documentos acostados à fl. 468 (id 3611712) demonstram que consta como proprietário, dos imóveis indicados para substituição ao bem anteriormente constrito, o falecido cônjuge da agravante, Sr. Antônio Américo Mattos, razão pela qual não caberia,
prima facie,
nem a indicação destes para tal, visto que, aparentemente, não fora realizada a partilha na ação de inventário de nº 024.10.021677-9.

Além disso, é imperioso ressaltar que a dívida de quotas em condomínio edilício é
propter rem,
nos termos do art. 1.345 do Código Civil, razão pela qual responde por ela a respectiva unidade condominial geradora da referida obrigação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS NO BOJO DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL O PROPRIETÁRIO DO BEM NÃO FIGUROU COMO PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de cotas condominiais, em fase de cumprimento de sentença, na qual a Corte de origem compreendeu pela possibilidade de penhora do imóvel gerador da dívida condominial, mesmo não tendo o atual proprietário integrado a fase de conhecimento do processo. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando a dívida de condomínio, obrigação de natureza propter rem, o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida
, podendo o proprietário do imóvel ter esse bem penhorado na ação de cobrança, na fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do feito na fase de conhecimento. Precedentes. Aplicação da Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.937.719; Proc. 2021/0142411-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/12/2021)
(grifei)

____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Possibilidade de penhora do imóvel para garantia do débito, ainda que dado em garantia fiduciária.
Imóvel gerador do débito condominial. Constrição sobre a totalidade do bem. Dívida propter rem. Em se tratando de execução de débito oriundo de dívida condominial, viável a penhora da integralidade do imóvel gerador da obrigação propter rem
, ainda que gravado por alienação fiduciária. Súmula nº 478 do STJ. Decisão agravada modificada. Recurso provido, em decisão monocrática.
(TJRS; AI 5190110-89.2022.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra; Julg. 03/10/2022; DJERS 03/10/2022)
(grifei)

____________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMINIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. (...) II.
No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/1990.
III. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei nº 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. lV. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3º, 824, 825, 829, § 1º, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(TJDF; AGI 07059.83-98.2022.8.07.0000; Ac. 143.8310; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 14/07/2022; Publ. PJe 19/08/2022)
(grifei)

Por derradeiro, em que pese a tese recursal de que a
“
aplicação de multa por litigância de má-fé foi indevida
”, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar as ações perpetradas pela agravante, compreendo não ser razoável a ela imputar conduta de desonestidade processual.

Nota-se que o Magistrado
a quo
registrou que
“
as alegações de nulidade antes trazidas já foram superadas pelo pronunciamento anterior, e, não fossem e elas,
agora outras são aqui suscitadas
de modo a, mais uma vez, procrastinar o andamento do feito e de se obter a nulificação de ato”.

Ocorre que o mero exercício do contraditório e da ampla defesa não podem ser confundidos com a conduta maliciosa, especialmente se levarmos em consideração a experiência processual vivenciada pela agravante, quem estava em vias de ter um imóvel penhorado em virtude de dívida de alugueres.

Nesse sentido, entendo que a referida sanção exige a comprovação do dolo processual e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que a parte recorrente agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida se afigura a condenação ao pagamento da referida multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA E LEILÃO DO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. TRANSFERÊNCIA DA PENHORA PARA OUTROS BENS.
IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
EM PARTE
.

1.
A dívida de quotas em condomínio edilício é
propter rem,
nos termos do art. 1.345 do Código Civil, razão pela qual responde por ela a respectiva unidade condominial geradora da referida obrigação.

2.
Os documentos acostados demonstram que consta como proprietário, dos imóveis indicados para substituição ao bem anteriormente constrito, o falecido cônjuge da agravante, razão pela qual não caberia,
prima facie,
nem a indicação destes para tal, visto que, aparentemente, não fora realizada a partilha na ação de inventário.

3.
A litigância de má-fé depende de comprovação de que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave, o que não ocorreu na hipótese vertente.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.